Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726178-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE NUNES MOREIRA AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCILENE NUNES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0725033-49.2018.8.07.0001), deflagrado por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu pedido da Defensoria Pública, no sentido de que sejam feitas pesquisas nos sistemas disponíveis do Juízo para a localização do endereço da agravante/executada assistida, de modo a possibilitar a intimação específica para cumprir a obrigação de fazer (realização da escritura pública), ao fundamento de que a parte não arcou com o dever processual de informar e manter o seu endereço atualizado (ID 96340272 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28165409), a agravante sustenta, em síntese, que o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença no qual a agravada busca a escrituração definitiva da compra e venda de imóvel, bem como o seu registro, além do pagamento da condenação a título de indenização. Informa que houve a tentativa de intimação para o pagamento voluntário ou eventual impugnação; contudo, não foi encontrada no endereço constante dos autos, razão pela qual o Juízo de origem, com fundamento no artigo 513, § 3o, do Código de Processo Civil, considerou realizada a intimação para o cumprimento da sentença. Relata que foram penhorados os direitos aquisitivos do seu imóvel, o que levou a Defensoria Pública a requerer a realização de pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização do seu endereço, antes de prosseguir com a expropriação de bens, de modo a possibilitar a intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer, o que foi indeferido. Explica que a decisão de ID 22334421 determinou a intimação apenas para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, não havendo a tentativa de intimação para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel situado na quadra QMSW 05, Bloco B, Edifício Montblanc Studio, sala 01 e garagem 156, Setor Sudoeste, Brasília/DF, conforme se verifica do mandado de intimação de ID 22553379. Destaca, ainda, que as tentativas de intimação ocorreram apenas no endereço fornecido pela própria agravada, na petição de obrigação de fazer de ID 33409807, não tendo a parte executada informado o seu endereço nos autos. Assevera que desde a fase de apresentação da contestação, no curso do processo de conhecimento, a Defensoria Pública não consegue contato com a parte assistida, que não declinou seu endereço na ocasião, pois estava de mudança para o Rio de Janeiro. Defende que, para a exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, pois a obrigação de fazer imposta consiste em ato material a ser praticado pela parte, conforme dispõe a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça. Entende, por tais, razões, que, antes do prosseguimento da expropriação de bens e venda judicial do imóvel, devem ser realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo para a localização do endereço da executada, de modo a possibilitar a sua intimação pessoal específica para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa. Subsidiariamente, requer o afastamento da aplicação da multa, ao fundamento de que é necessária a intimação pessoal da parte, bem como que, na eventualidade da sua manutenção, que seja limitada a um valor dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da outra parte. Requer a concessão de tutela de urgência, para a suspensão da venda judicial do imóvel penhorado, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, determinando-se a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo para a localização do endereço da executada, antes da expropriação de bens. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa e sua substituição por outra forma de coação ao cumprimento da sentença, ou, caso não seja esse o entendimento, a redução da multa decorrente do não cumprimento da obrigação de fazer. Sem preparo, em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 21791662 – pág. 7 dos autos de origem). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença (ID 21790878 dos autos de origem), em que a executada/agravante foi condenada ao pagamento do valor de R$371,27, despendido pela exequente para quitação do IPTU/TLP do ano de 2009 (ID 21791637 dos autos de origem), bem como à obrigação de fazer, consistente em lavrar a escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel localizado na SGC/SW QMSW 05, LOTE 02, Bloco B, sala 01 e garagem 156, Setor Sudoeste, Brasília/DF, e o respectivo registro no cartório de imóveis competente, transferindo a propriedade do bem para o seu nome, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (ID 21791662 dos autos de origem). Verifica-se dos autos que, determinada a citação da agravante por meio de carta com aviso de recebimento, para o pagamento do valor indicado (ID 22334421 dos autos de origem), em endereço localizado na cidade do Rio de Janeiro (ID 22553379 dos autos de origem), o mandado enviado por AR foi devolvido não cumprido, após três tentativas de entrega, conforme a certidão de ID 24881179 dos autos de origem. A Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da agravante, em horário especial (ID 26839162 dos autos de origem), tendo o Juízo de origem determinado a reiteração da intimação via postal, bem como deferido a expedição de carta precatória, caso o mandado retornasse infrutífero (ID 26937132 dos autos de origem). O AR (ID 27367877 dos autos de origem) foi devolvido sem cumprimento, pelo motivo desconhecido (ID 27715336 dos autos de origem). A Carta Precatória de Intimação (ID 27715594 dos autos de origem) foi remetida para a comarca do Rio do Janeiro (ID 29293766); contudo, a diligência realizada pelo Oficial de Justiça restou infrutífera, tendo em vista que a agravante não é moradora, nem conhecida no local (ID 33409807 dos autos de origem). A exequente requereu ao Juízo que considerasse realizada a intimação para o cumprimento voluntário da condenação, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o mandado de intimação foi expedido para o endereço indicado pela própria executada na fase de conhecimento, bem como pelo fato de ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos (ID 35083504 dos autos de origem). O Magistrado singular reputou a ré intimada para cumprir a sentença, em atenção ao disposto no artigo 513, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 35838817 dos autos de origem). A agravante, representada pela Defensoria Pública, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID 39384930 dos autos de origem), tendo a agravada concordado com a exclusão dos valores referentes aos honorários advocatícios e às custas processuais, em razão de ser a devedora beneficiária da justiça gratuita, requerendo o prosseguimento do feito com relação ao cumprimento da obrigação de fazer, cujo prazo teria se exaurido em 23/07/2019, de modo que deveria passar a incidir a multa cominatória imposta (ID 41869140 dos autos de origem). O Juízo de origem determinou o acréscimo da multa de dez por cento e de honorários advocatícios de dez por cento, conforme prevê o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão do transcurso do prazo, sem que a executada promovesse o cumprimento da obrigação de pagar e de fazer, estabelecendo, ainda, o limite de R$30.000,00 para a incidência da multa diária de R$500,00, aplicada no acórdão de ID 21791662 – pág. 7 (ID 42040536 dos autos de origem). Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis da executada, a exequente requereu a intimação da locatária do imóvel objeto da lide, a fim de verificar se a executada estava auferindo os rendimentos de aluguéis, bem como a possibilidade de penhora dos referidos valores (ID 49107117 dos autos de origem), tendo o Juízo de origem deferido o pedido (ID 49140196 dos autos de origem). A exequente informou que a executada estabeleceu contato com o objetivo de firmar um acordo, razão pela qual requereu a suspensão do processo por 60 dias, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, enquanto as partes estavam em tratativas com a finalidade de solucionar o processo de forma consensual (ID 54426453 dos autos de origem), tendo o Juízo deferido o pedido (ID 54452022 dos autos de origem). Posteriormente, ante a impossibilidade de acordo, a exequente reiterou o pedido de intimação da locatária para a apresentação de cópia do contrato de locação e verificação da possibilidade de penhora dos aluguéis recebidos pela executada (ID 72100254 dos autos de origem), tendo o Juízo deferido o pedido (ID 72258529 dos autos de origem). Intimada, a locatária não atendeu ao comando judicial, razão pela qual o Juízo de origem determinou a penhora dos aluguéis mensais até a satisfação da dívida, conforme decisão de ID 78653732 dos autos de origem. Contudo, em cumprimento ao mandado de intimação da locatária, o oficial de justiça informou que o imóvel encontra-se desocupado (IDs 79918273 e 80600015 dos autos de origem). A exequente requereu, então, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da lide (ID 82247567 dos autos de origem), cujo pedido foi deferido pelo Juízo de origem (ID 86136382 dos autos de origem). A Defensoria Pública se manifestou nos autos para requerer, antes do prosseguimento dos atos de expropriação de bens e considerando que o único endereço diligenciado para intimação da executada foi declinado pelo exequente, a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização do endereço da devedora, de modo a possibilitar sua intimação específica para cumprir a obrigação de fazer (ID 90167106 dos autos de origem). O Juízo de origem indeferiu o pedido, nos termos da decisão ora recorrida (ID 96340272 dos autos de origem). Veja-se: Conforme a determinação de ID. 42040536 a ré foi dada por intimada tanto da obrigação de pagar quanto da obrigação de fazer. Se a Defensoria Pública entende não ter ocorrido a intimação da ré sobre o cumprimento da obrigação de fazer deveria ter se insurgido no momento processual oportuno em face da decisão que deu a requerida por intimada uma vez que ciente do referido ato processual (ID. 44650075). Outrossim, o mandado remetido a executada, constante de ID 27715594, constava acostado os documentos associados ao processo entre eles a íntegra da petição do cumprimento de sentença e o acórdão que estabeleceu a obrigação de fazer. De forma, que foi cumprido a intimação pessoal sobre a obrigação de fazer que lhe era devida. O mandado todavia não retornou frutífero em razão da executada não residir no endereço e não ter arcado, em momento algum, com seu dever processual de informar e manter junto ao juízo seu endereço atualizado (art. 77, inciso V do CPC), devendo, pois, arcar com o seu ônus processual. Ante o exposto, indefiro o pedido da Defensoria Pública. Com efeito, nada obstante a agravante não ter sido localizada no endereço constante dos autos para a intimação quanto ao cumprimento de sentença, certo é que, estabeleceu contato com a exequente/agravada a fim de firmar acordo para a composição consensual do litígio, conforme informado no ID 54426453 dos autos de origem. Ademais, desde a fase de conhecimento a agravante descurou-se do dever de manter o seu endereço atualizado nos autos, conforme informado pela própria Defensoria Publica na contestação (ID 21791821 dos autos de origem). O artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o dever das partes de declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Ritos, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Por outro lado, no que diz respeito à intimação do devedor para cumprir a sentença, o artigo 513, §3o, do referido diploma legal, dispõe que: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do§ 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos. IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito alegado, porquanto a executada, assistida pela Defensoria Pública, não manteve o seu endereço atualizado perante o Juízo de origem. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSENTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. 1. A regular representação processual do recorrente é pressuposto indispensável para o processamento e julgamento do recurso, impondo à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1355373, 07173173420198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARTE. ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. DEVER DA PARTE. I - Reputa-se válida a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, pois incumbe à parte manter seu endereço correto e atualizado nos autos, arts. 77, inc. V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297674, 07309577320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator